Tribunal: TJDFT
Processo: 0722150-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722150-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C DOS S TEIXEIRA CONSTRUTORA AGRAVADO: MESSIAS SANTANA MOTA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por C DOS SANTOS TEIXEIRA CONSTRUTORA contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, em ação declaratória e rescisão de contrato verbal c/c perdas e danos, indeferiu o pedido de gratuidade por ela formulado e fixou prazo para recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial. A decisão de ID. 7271630 indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça requerido pela agravante e fixou prazo para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Regularmente intimado, o recorrente não se manifestou no prazo legal, conforme certidão de ID. 73261056. Num. 67959339. É o relatório. Decido. O artigo 932, inciso III, determina ao relator que não conheça de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em complemento, dispõe o parágrafo único, do mencionado artigo, que antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Pois bem. Na hipótese dos autos, verifica-se que foi aberto prazo para a agravante comprovar o recolhimento do preparo; esta, porém, permaneceu inerte. Assim, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não tendo o apelante sanado o vício apontado, não conheço do presente recurso em razão da deserção. Brasília/DF, 1 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r